Tribunal: TJES
Processo: 5000900-72.2023.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000900-72.2023.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALERIA DIAS PAES
RECORRIDO: LUZIA DIAS PAES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSTAGENS OFENSIVAS EM REDES SOCIAIS. CONFLITO FAMILIAR. OFENSAS VERBAIS PUBLICADAS PELA FILHA CONTRA A MÃE. RECONHECIMENTO DA AUTORIA DAS DECLARAÇÕES. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME:

Recurso inominado interposto por filha contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização formulado pela mãe, em razão de postagens ofensivas divulgadas nas redes sociais Facebook e Instagram, nas quais foram expostos conflitos familiares de forma vexatória. Sentença que confirmou a tutela liminar e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Verificação da configuração do dano moral decorrente da publicação de ofensas pessoais em redes sociais, com identificação nominal da autora, bem como da possibilidade de redução do quantum indenizatório fixado.

RAZÕES DE DECIDIR:

As provas produzidas, especialmente as capturas de tela das postagens contendo imagens e identificação da autora, demonstram o cumprimento do ônus probatório pela parte recorrida, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A recorrente, embora tenha alegado ausência de provas e questionado a falta de ata notarial, reconheceu, em sua contestação, ter proferido declarações públicas motivadas por indignação, o que corrobora a veracidade dos fatos narrados na inicial.

As postagens ofensivas, realizadas em rede social aberta, ensejaram exposição indevida da autora, ultrapassando os limites do mero aborrecimento e violando sua honra, imagem e dignidade, configurando legítimo dano moral presumido (
in re ipsa
).

A liberdade de expressão não autoriza a prática de calúnia, injúria ou difamação, sendo inadmissível a imputação pública de fato criminoso sem respaldo em prova mínima da veracidade (inexistência de exceção da verdade).

A sentença fixou indenização em valor razoável (R$ 3.000,00), levando em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o caráter pedagógico da condenação e a condição financeira das partes, não se revelando excessivo nem irrisório.

DISPOSITIVO E TESE:

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A divulgação de postagens ofensivas em redes sociais, contendo menção direta à parte autora e reconhecidas pela própria recorrente como oriundas de sua indignação pessoal, configura violação aos direitos da personalidade e enseja a reparação por danos morais, sendo legítima a fixação de valor indenizatório condizente com o caráter compensatório e pedagógico da condenação.

Dispositivos legais citados:

Código de Processo Civil, arts. 98, 373, I e 487, I;

Lei nº 9.099/95, arts. 42, § 1º, e 46;
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000900-72.2023.8.08.0007

RECORRENTE: VALERIA DIAS PAES

RECORRIDA: LUZIA DIAS PAES

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSTAGENS OFENSIVAS EM REDES SOCIAIS. CONFLITO FAMILIAR. OFENSAS VERBAIS PUBLICADAS PELA FILHA CONTRA A MÃE. RECONHECIMENTO DA AUTORIA DAS DECLARAÇÕES. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME:

Recurso inominado interposto por filha contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização formulado pela mãe, em razão de postagens ofensivas divulgadas nas redes sociais Facebook e Instagram, nas quais foram expostos conflitos familiares de forma vexatória. Sentença que confirmou a tutela liminar e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Verificação da configuração do dano moral decorrente da publicação de ofensas pessoais em redes sociais, com identificação nominal da autora, bem como da possibilidade de redução do quantum indenizatório fixado.

RAZÕES DE DECIDIR:

As provas produzidas, especialmente as capturas de tela das postagens contendo imagens e identificação da autora, demonstram o cumprimento do ônus probatório pela parte recorrida, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A recorrente, embora tenha alegado ausência de provas e questionado a falta de ata notarial, reconheceu, em sua contestação, ter proferido declarações públicas motivadas por indignação, o que corrobora a veracidade dos fatos narrados na inicial.

As postagens ofensivas, realizadas em rede social aberta, ensejaram exposição indevida da autora, ultrapassando os limites do mero aborrecimento e violando sua honra, imagem e dignidade, configurando legítimo dano moral presumido (
in re ipsa
).

A liberdade de expressão não autoriza a prática de calúnia, injúria ou difamação, sendo inadmissível a imputação pública de fato criminoso sem respaldo em prova mínima da veracidade (inexistência de exceção da verdade).

A sentença fixou indenização em valor razoável (R$ 3.000,00), levando em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o caráter pedagógico da condenação e a condição financeira das partes, não se revelando excessivo nem irrisório.

DISPOSITIVO E TESE:

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A divulgação de postagens ofensivas em redes sociais, contendo menção direta à parte autora e reconhecidas pela própria recorrente como oriundas de sua indignação pessoal, configura violação aos direitos da personalidade e enseja a reparação por danos morais, sendo legítima a fixação de valor indenizatório condizente com o caráter compensatório e pedagógico da condenação.

Dispositivos legais citados:

Código de Processo Civil, arts. 98, 373, I e 487, I;

Lei nº 9.099/95, arts. 42, § 1º, e 46;

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a autora que sua filha, ora requerida, veiculou publicações ofensivas à sua honra e imagem nas redes sociais Facebook e Instagram, expondo conflitos familiares de forma indevida. Alega que tais postagens lhe causaram abalo psicológico e violaram sua dignidade. Diante disso, pleiteia, em sede liminar, a imediata remoção das publicações e, ao final, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido autoral, nos seguintes termos:

ISTO POSTO,
ACOLHO
os pedidos constantes da exordial para
CONFIRMAR
a decisão liminar de ID n.º 27392130, bem como para
CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à requerente, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), o qual deverá ser remunerado, a partir deste arbitramento (Súmula 362/STJ), tão somente, pela taxa SELIC, pois a mencionada taxa já engloba juros e correção monetária.

Outrossim,
INDEFIRO
, por ora, a aplicação e majoração da multa de astreintes, tendo em vista que não foi demonstrado o descumprimento da medida liminar.

Em consequência,
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, a parte requerida alega que não há prova mínima que a vincule às publicações acostadas aos autos, destacando a ausência de identificação clara da autoria, da data das postagens, bem como da autenticidade das capturas de tela. Argumenta que algumas imagens são repetidas nos autos, o que, segundo ela, demonstraria tentativa de artificialmente ampliar a gravidade da conduta atribuída. Reforça que jamais assumiu a autoria das publicações e que a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. Subsidiariamente, requer, caso mantida a condenação, a redução do valor da indenização fixada, por entender que o montante é desproporcional diante da ausência de provas quanto à extensão do dano, da mínima repercussão das publicações, e de sua limitada condição financeira.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira da parte recorrente, defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Quanto às razões recursais, analisando o arcabouço probatório, entendo que não merecem prosperar.

A parte autora, ora recorrida, logrou êxito em demonstrar que foi vítima de ofensas verbais publicadas unilateralmente pela recorrente nas redes sociais. As publicações impugnadas, devidamente juntadas aos autos por meio de capturas de tela, continham imagens e menções diretas ao nome da autora, atendendo ao ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC. Assim, restou configurado o fato constitutivo do direito alegado.

Embora a recorrente tenha sustentado a ausência de comprovação mínima das alegações iniciais — sobretudo pela inexistência de ata notarial —, ela própria, em sua contestação, admitiu que, após os desentendimentos familiares, proferiu declarações nas redes sociais motivadas por indignação. Tal admissão consta expressamente na seguinte passagem: “Depois de ser desmoralizada, a requerida saiu do imóvel e acabou proferindo algumas falas de indignação sobre todo o ocorrido.”

Dessa forma, entendo que as postagens, de caráter ofensivo, realizadas em redes sociais de acesso público, ocasionaram constrangimento, exposição indevida e sofrimento psíquico à parte autora, violando seus direitos de personalidade — especialmente sua honra e imagem. A conduta da recorrente ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano, ensejando legítima indenização por danos morais.

Ressalto que, embora a recorrente questione a ausência de ata notarial para validar os prints anexados à exordial, não houve impugnação à veracidade do conteúdo das postagens. Ao contrário, houve reconhecimento tácito da autoria das publicações. Ademais, os demais elementos de prova colacionados aos autos corroboram as alegações iniciais. A liberdade de expressão não pode servir de escudo para a veiculação de calúnias, injúrias e difamações, sobretudo quando inexistem elementos que configurem a exceção da verdade.

Dessa forma, restou demonstrado que a recorrente imputou falsamente à autora a prática de condutas tipificadas como crime, além de dirigir-lhe ofensas pessoais, fatos que, por si só, geram dano moral presumido (
in re ipsa
), não sendo necessária a prova do efetivo prejuízo.

Destarte, coaduno com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante quanto a procedência do pedido autoral e condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, nos mesmos termos:

Analisando o conjunto probatório carreado para os autos, verifico que o fato de a ré ter publicado as postagens discutidas nos autos se tornou incontroverso, pois alegado na exordial e não refutado pela parte contrária em contestação.

Observa-se que, em que pese a ré alegue suposta inexistência de prova em razão de não ter sido juntada ata notarial a fim de corroborar os printscreens anexos à exordial, em nenhum momento, ela nega ser a autora das referidas publicações. Pelo contrário, confirma que fez as postagens ao dizer que “acabou proferindo algumas falas de indignação sobre todo o ocorrido” (sic).

A meu ver, no caso dos autos, o mero fato de não ter sido juntada a ata notarial não é suficiente a elidir a alegação exordial, pois corroborada nos demais elementos de prova produzidos.

Desse modo, ao analisar as publicações impugnadas, fica evidente que a requerida abusou do seu direito à liberdade de expressão, publicando calúnias e injurias a respeito da autora, expondo, desnecessariamente, a autora em redes sociais.

Saliente-se que não foi demonstrado que, de fato, a autora tenha cometido crime, de modo que não há que se falar em excludente de ilicitude denominada exceção da verdade.

Ademais, ainda que a ré tenha algum direito em relação ao imóvel que alega ter construído na laje da autora, tal fato não justifica sua conduta, pois, nesse caso, ela deveria buscar a tutela de seus direitos pela via própria, qual seja, o ajuizamento de ação de indenização.

Assim, restou comprovado que a ré imputou, falsamente, à autora fato definido como crime, além de ter proferido xingamentos contra a autora, através de diversas publicações feitas nas redes sociais Facebook e Instagram, abrindo brecha para reações, comentários e compartilhamentos de terceiros. Tal fato, por si só, já é suficiente a gerar danos de ordem imaterial, não sendo necessário que a parte ofendida comprove os alegados danos, que se operam in re ipsa.

Em relação ao pedido subsidiário pela redução do montante indenizatório fixado pelo juízo sentenciante, importa destacar que, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o
quantum
indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Sendo assim, entendo como devida a fixação da compensação no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), que não configura valor excessivo, levando em conta os danos suportados pela recorrida e o caráter punitivo atrelado à recorrente.

Portanto, entendo por manter a indenização por danos morais nos moldes estabelecidos pelo juízo sentenciante, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno ambos os recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)